Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729570-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARYSSA FERNANDES DE SOUZA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 67976162, o Distrito Federal alega que o acórdão incorreu em erro material quando determinou a incidência de juros de mora, uma vez que a citação do ente público ocorreu em abril de 2024, circunstância que exige a aplicação da Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021 Com razão o Distrito Federal. O item 10 do acórdão ficou assim redigido: 10. Para fins de atualização do débito, determino que até 9/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Assim, considerando o ente distrital foi citado em abril de 2024, o crédito deve ser corrigido pela Selic, em atenção ao disposto no art. 3o da EC 113/2021, Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA